Tribunal: TJMT
Processo: 1004024-12.2021.8.11.0010
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004024-12.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LINDOMAR GONCALVES ROCHA - CPF: 035.443.581-74 (APELANTE), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), SILVANA PACHECO LEAL - CPF: 266.271.081-00 (ADVOGADO), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), FABRICIO DA SILVA VALDANHA - CPF: 045.055.201-29 (ASSISTENTE), ISAIAS GOMES DE SOUZA - CPF: 229.385.751-49 (ASSISTENTE), MAYCON DE SOUZA PEREIRA - CPF: 048.756.341-70 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), ALESSANDRA BRASIL DE SOUZA - CPF: 019.107.081-51 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE E POSSE IRREGULAR DE ARMAS DE FOGO E DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ARGUIDA PRELIMINARES DE NULIDADE – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA INVERSÃO DA ORDEM DAS ALEGAÇÕES FINAIS – NÃO ACOLHIMENTO – MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DO
PARQUET
PARA REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA E RATIFICAR AS ALEGAÇÕES FINAIS ORAIS APRESENTADAS – INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO – NÃO DEMONSTRADO O PREJUÍZO – PRINCÍPIO DO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
– OCORRÊNCIA DE INVASÃO DE DOMICÍLIO – IMPERTINÊNCIA – BUSCA DOMICILIAR COMO DESDOBRAMENTO DA BUSCA PESSOAL EM QUE FOI ENCONTRADA ARMA DE FOGO COM MUNIÇÕES INTACTAS – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – AÇÃO POLICIAL REGULAR –– SENTENÇA MANTIDA – APELO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa, quando o
parquet
já tenha apresentado as alegações finais de forma oral, tendo juntado manifestação por escrito,
a posteriori
, apenas para refutar a preliminar de nulidade arguida pela defesa, além de ratificar as alegações finais apresentadas, logo, diante da ausência de inovação e não demonstrado o efetivo prejuízo ocasionado ao réu (princípio do
pas de nullité sans grief
), não se configura a alegada nulidade por ofensa ao contraditório e a ampla defesa.

Inexiste ilegalidade das buscas domiciliar realizadas pela Polícia, ao considerar o estado de flagrância, uma vez que o agente foi encontrado em via pública portando arma de fogo carregada com munições intactas, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e, por se tratar de crime de natureza permanente, cujo flagrante se protrai no tempo, é prescindível ordem judicial ou consentimento do morador, embora o proprietário do imóvel tenha autorizado a entrada dos policiais na residência o réu.

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

LINDOMAR GONÇALVES ROCHA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LINDOMAR GONÇALVES ROCHA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT na ação penal n.o 1004024-12.2021.8.11.0010, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos
artigos 12 e 14 da Lei n.o 10.826/03
, às penas respectivas de
01 (um) ano de detenção
e
02 (dois) anos de reclusão
,

no regime inicial
aberto
, e pagamento de
20 (vinte) dias-multa
,
sendo as penas privativas de liberdade substituídas por duas sanções restritivas de direitos
, consistentes em execução de serviços em prol da comunidade e prestação pecuniária.

Nas razões recursais vistas no ID 178393704, a i. defesa suscita as
preliminares
de
nulidade
processual por
cerceamento de defesa
, uma vez que teria ocorrido a inversão da ordem de apresentação das alegações finais, e por
ofensa à inviolabilidade domiciliar
, ante a ausência de demonstração de qualquer das hipóteses excepcionais previstas na Constituição Federal para entrada forçada em residência.

Em sede de contrarrazões disponíveis no ID 178393706, o
Parquet
refuta os argumentos defensivos e pugna seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer anexado ao ID 188406683, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR
DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ressai da denúncia (ID 178393280) que, no dia 10 de novembro de 2021, por volta das 22h00min, em via pública, próximo ao Fórum da comarca de Jaciara/MT, o réu
LINDOMAR GONÇALVES ROCHA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
portava
uma arma de fogo de uso permitido, tipo pistola, marca
Taurus
, calibre 380, modelo PT58, com 06 (seis) munições intactas, alimentada e carregada, pronta para efetuar disparo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (FATO 1).

Consta na exordial acusatória ainda que o apelante

possuía
, armas de fogo de uso permitido e de uso restrito, sendo elas 02 (duas) pistolas israelenses, modelo G-cherokee, calibre .9mm, 01 (um) revólver, marca Magnum, calibre .357, e 01 (uma) espingarda, marca Makarov, calibre 12, além de 13 (treze) munições calibre .357, 02 (dois) carregadores da Jericho 941, 01 (um) carregador Cherokee, 48 (quarenta e oito) munições de calibre .9mm, 06 (seis) cartuchos intactos, 08 (oito munições de calibre 38, e 01 (uma) cápsula de calibre 38 deflagrada, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (FATO 2).

Segundo a proposição ministerial, na data mencionada, a guarnição a Polícia Militar estava realizando rondas em via pública, quando se deparou com o acusado em atitude suspeita, sendo que levou a mão na cintura. Em vista disso, o réu foi abordado pelos policiais e, em revista pessoal, foi localizada uma arma de fogo consigo, com 06 (seis) munições intactas.

Em ato seguinte, os policiais diligenciaram até a residência do apelante, juntamente com ele e com testemunha, efetuaram buscas, encontrando mais armas de fogo e munições dentro do guarda-roupa.

Diante desses fatos, o
parquet
o denunciou como incurso no art. 14, e art. 16,
caput
e § 2o da Lei no 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Assim, o réu
LINDOMAR
foi
denunciado
, ao que se sucedeu o devido processo legal, sendo que foi julgada
parcialmente

procedente
a pretensão punitiva estatal e o recorrente foi
condenado
pela pratica dos crimes de posse e porte irregular de armas de fogo de
uso permitido
, tipificados nos
artigos 12 e 14 da Lei no 10.826/03
(ID 178393700), contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora.

A d. defesa interpôs o presente recurso a fim de arguir preliminares de nulidade processual.

Inicialmente, alega em suas razões recursais que houve
cerceamento de defesa diante da alteração da ordem da apresentação das alegações finais pelas partes.

Sustenta que o Ministério Público apresentou duas alegações finais, uma oral e outra por escrito, sendo que esta foi juntada após a apresentação das alegações finais pela defesa, violando, assim, o contraditório e a ampla defesa.

Em vista disso, requer que a sentença seja anulada, com o desentranhamento do documento apontado ou a intimação da defesa para manifestação quanto à segunda peça apresentada pelo apelado.

Todavia, com a detida análise dos autos
não vejo como acolher
a pretensão defensiva.

Pelo que se observa do feito, em audiência realizada no dia 18/05/2022, o MMo. Magistrado singular encerrou a instrução processual e, em seguida, o Ministério Público apresentou as alegações finais orais (ID 178393689 – pág. 1). A i. defesa, por sua vez, foi devidamente intimada para apresentar os memoriais finais escritos (ID 178393689).

Conquanto a i. defesa técnica argumente em suas razões de recurso que o
parquet
apresentou alegações finais duas vezes, sendo que a segunda foi posteriormente àquelas apresentadas pela defesa, nota-se que em verdade o órgão acusatório tão somente juntou a peça, por escrito, em decorrência da preliminar de nulidade suscitada pela defesa, de modo que se manifestou apenas para refutar tal tese e
ratificou o que foi apresentado oralmente em audiência
, consignando expressamente, ao fim, que
“reitera integralmente as alegações finais orais (ID 85350575) e pugna pela condenação do réu nos exatos termos da exordial acusatória”
– ID 178393694, pág. 4.

Ressalte-se que a d. promotora de justiça manifestou nos autos justamente para exercer o contraditório, uma vez que a i. defesa arguiu preliminar de nulidade do processo.

Desse modo, verifica-se que não houve inovação por parte da acusação quando se manifestou por escrito nos autos e, portanto, não há falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Se não bastasse isso, não ficou demonstrado o efetivo prejuízo ocasionado ao réu, fator este que obsta o reconhecimento da nulidade processual, em observância ao princípio do
pas de nullité sans grief
.

Esclareça-se que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não gerar prejuízo para a acusação ou para a defesa, consoante dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal, que traduz o aludido princípio, sendo que a atual jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça orienta que, mesmo o reconhecimento das nulidades denominadas absolutas também dependerá da demonstração quanto ao efetivo prejuízo suportado pela parte, veja-se:

“(...) 5. Esta Corte Superior tem entendimento de que, em homenagem ao art. 563 do CPP,
não se declara a nulidade do ato processual - seja ela relativa, seja absoluta
- se a arguição do vício: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b)
em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte
, hipótese destes autos”.
(STJ,
HC
460.697/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 08/03/2019) – destaquei.

Nesse contexto, observo que foi respeitado o disposto no artigo 403 do Código de Processo Penal, inexistindo a ofensa apontada, de modo que
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR
DE NULIDADE POR OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em passo seguinte, a i. defesa alega que houve
ofensa à inviolabilidade do domicílio do réu.

Argumenta que o acusado LINDOMAR não autorizou a busca em sua residência e que seu sogro, o qual reside na casa ao lado da sua, afirmou em audiência que não autorizou a entrada dos policiais. Ademais, aduz que não houve fundadas suspeitas para a busca domiciliar, consignando que inexistiu qualquer investigação ou diligência prévia.

Assim, sustenta que as provas colhidas são nulas, porque obtidas ilicitamente, o que resulta na ausência de prova da materialidade delitiva, e, portanto, conduz a absolvição do recorrente pelo FATO 2 narrado na denúncia, resultando no redimensionamento da pena.

Contudo,
razão não assiste à defesa
.

Importante destacar que a inviolabilidade domiciliar não tem caráter absoluto, como se denota a partir da própria redação dada ao inciso XI do art. 5o da Constituição Federal, que legitima a violação ao domicílio – e, consequentemente, ao direito à intimidade e à vida privada – nos casos de
flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Com base nisso, observo de antemão que não houve, no caso, ilegítima violação ao domicílio do apelante, como tenta fazer crer a defesa, de forma que não há margem para se declarar a nulidade das provas colhidas por ocasião das buscas policiais realizadas e consequente prisão em flagrante pelo delito de posse irregular de armas de fogo e de munições.

Destarte, partilho do entendimento segundo o qual o delito em apreço consubstancia-se em
crime permanente
e, por isso, prescinde da existência de mandado autorizando o ingresso da Polícia na residência do agente, bastando, para justificar a medida, que os fatos e as circunstâncias do caso concreto evidenciem o cometimento de um crime no interior da residência, seja durante o dia ou à noite.

É cediço que, nos crimes permanentes, a
consumação do delito se prolonga no tempo
por vontade do agente, de maneira que enquanto não cessar a permanência o indivíduo estará em
situação de flagrância
, o que, por si só, autoriza a violação ao domicílio, sendo despicienda a existência de ordem judicial proferida por autoridade competente.

Nesse sentido é o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1.

A posse irregular de arma de fogo é crime permanente, estando em flagrante aquele que o pratica em sua residência, sendo, portanto, absolutamente legítima a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito,
independentemente de mandado judicial
.
2.

Incidência da Súmula 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça,

poderá

dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema." 3. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgInt no AREsp 729.818/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05/05/2016, DJe 13/05/2016) – grifei.

Dessume-se das declarações harmônicas prestadas pelos policiais militares que empreenderam as diligências que culminaram na prisão em flagrante delito do recorrente,
Maycon de Souza Pereira e Fabrício da Silva Valdana
, o seguinte contexto fático.

A guarnição da Polícia estava em rondas em via pública, até que certo momento se deparou com o réu LINDOMAR que apresentou atitude suspeita ao visualizar a viatura, tendo colocado a mão na cintura.

Em decorrência disso, os policiais resolveram efetuar a sua abordagem, que, por sua própria natureza, independe de maior rigor procedimental, notadamente porque decorre do Poder de Polícia e se trata de conduta inerente à própria atividade policial, no tocante à proteção da ordem pública e da prevenção da prática de infrações penais.

Assim, efetuaram a
revista pessoal
do apelante, sendo localizado em sua posse uma arma de fogo de uso permitido, tipo pistola, da marca
Taurus
, de calibre .380, e modelo PT58, carregada com 06 (seis) munições intactas.

Sobre esse primeiro momento, o
policial Maycon
esclareceu
em Juízo
que
“ao avistar a viatura ele congelou e levou a mão na cintura; que verbalizaram para ele tirar a mão da cintura e não tirou; que depois de umas cinco verbalizações ele colocou as mãos na cabeça e foi encontrada uma pistola PT 380 com munições intactas”
; e o
policial Fabrício
disse que
“a reação do Lindomar foi quando viu a viatura ele levou a mão na cintura e torcendo o corpo; que pediu a ele para colocar a mão na cabeça; que ele não colocava as duas mãos; que quando ele colocou a pistola desceu pela calça e foi parar na perna”
– trechos extraídos da sentença, ID 178393700 - págs. 5/6 (mídia audiovisual, ID 178393689).

Após a apreensão de tais artefatos bélicos com o acusado, este foi indagado a respeito disso e se tinha mais armas, sendo que respondeu positivamente, informando que morava com seu sogro e as armas lhe pertenciam, bem como que ele tinha documentação legal para tanto.

Portanto, nesse cenário fático, em que o apelante portava ilegalmente arma de fogo e munições em via pública, além de aduzir que tinha mais armas em sua residência – considerando a versão inicial de que residia junto com o sogro –, os policiais diligenciaram até o local apontado pelo réu, onde efetuaram a
busca domiciliar
, sendo que foram encontrados diversos artefatos bélicos, citados anteriormente.

Consoante se nota, as buscas no domicílio do réu decorreram do desdobramento da sua abordagem inicial em via pública que, com a busca pessoal, foi localizada uma pistola em sua posse. O policial Maycon destacou que acharam bastante suspeita a atitude do apelante em portar arma na cintura dele dez horas da noite municiada, em condições de disparo, de modo que continuaram a diligência.

Não obstante as alegações defensivas, observa-se que tais circunstâncias que permeiam o presente caso
autorizam a busca policial independentemente de autorização por mandado judicial ou de consentimento do morador
, em virtude da situação de flagrância.

Se não bastasse isso, os agentes públicos relataram perante à autoridade judiciária que ao chegarem na residência indicada pelo acusado, seu sogro
Isaias Gomes de Souza
esclareceu que o apelante residia na casa ao lado da sua, a qual foi cedida para o genro morar; além disso, concordou em acompanhar os policiais até a casa do réu para que fizessem as buscas, de modo que acompanhou tal diligência no local, onde foram localizadas as demais armas de fogo e munições no interior do guarda-roupa.

As testemunhas policiais asseveraram que houve autorização do sogro do recorrente para a realização das buscas, o qual acompanhou o procedimento e inclusive ficou surpreso no momento em que foram encontrados os armamentos.

Apesar de
Isaias
ter aduzido judicialmente que não teve um pedido oficial para entrar na residência – fato este que a defesa técnica se apoia para embasar a tese de violação do domicílio –, ao relatar a dinâmica fática, narrou que os policiais chegaram em sua casa e lhe perguntaram se tinha um genro chamado Lindomar e se este residia com ele, tendo respondido que sim, que o réu é seu genro, e que ele morava em seu imóvel, mas era outra casa; que questionaram se possuía armas e disse que sim, ocasião em que mostrou os documentos; relatou ainda que
os policiais pediram para ele acompanhá-los na residência do apelante e falou que acompanharia
– o que de fato foi feito.

Desse modo, constata-se claramente a
anuência
de Isaias para a busca domiciliar, o qual era o legítimo proprietário do imóvel, tendo apenas cedido o local para a filha e o genro, ora acusado, residirem.

Destarte, ainda que não se considere que houve autorização da entrada dos policiais, o conjunto fático-probatório, exposto acima, demonstra o cenário de flagrante delito, de modo que as peculiaridades elencadas traduz inequívoca
fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão
, o que veio a ser corroborado por surpreenderem o apelante na posse das demais armas e munições, a partir das efetivas buscas realizadas na residência.

Saliento que o fato de as testemunhas consistirem nos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante não retira a credibilidade ou elide a idoneidade do seu relato, o qual, além de deter fé pública e presunção de legitimidade, foi prestado mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP; frise-se, outrossim, que, além de harmônicos entre si, os testemunhos apresentam-se em consonância com as demais provas coligidas ao feito, acima ponderadas.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Tribunal de Justiça, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo no 08
, cuja redação dispõe, ipsis litteris:

“08. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”. (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017).

Dito de outra forma, tais declarações não devem ser desprestigiadas e desqualificadas tão somente porque emanam de servidores públicos incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal (ex vi do
HC
n. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Diante de todas essas particularidades, não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a nulidade arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais apreendidos.

Sendo assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
LINDOMAR GONÇALVES ROCHA
e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de rejeitar as preliminares de nulidade arguidas, mantendo-se inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT na ação penal no 1004024-12.2021.8.11.0010.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024